Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-38.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". TEORIA DA ASSERÇÃO. RÉU DEMANDADO NA CONDIÇÕES DE BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DE COBRANÇA. COBRANÇA DIRETA AO BENEFICIÁRIO DECORRENTE DE FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GLOSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE INCOMPROVADO. PRÁTICA ABUSIVA.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". TEORIA DA ASSERÇÃO. RÉU DEMANDADO NA CONDIÇÕES DE BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS QUE SÃO OBJETO DE COBRANÇA. COBRANÇA DIRETA AO BENEFICIÁRIO DECORRENTE DE FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GLOSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE INCOMPROVADO. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por hospital, condenando-o ao pagamento de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 56.669,05, referentes a nota fiscal emitida após atendimento prestado em hospital integrante da rede vinculada ao plano de saúde do réu. O apelante sustenta ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexigibilidade da cobrança, sob o argumento de que os valores decorreram de falha de comunicação entre hospital e operadora do plano de saúde, inexistindo prova de negativa de cobertura ou de prévia ciência quanto a itens não cobertos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade passiva para responder à cobrança decorrente de serviços médico-hospitalares; (ii) estabelecer se é admissível pedido de indenização por danos morais formulado apenas em sede recursal; e (iii) determinar se é legítima a cobrança direta ao beneficiário de plano de saúde por despesas hospitalares não submetidas à análise da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente que o réu figure como paciente e tomador dos serviços médico-hospitalares cuja contraprestação é objeto da cobrança.
O pedido de indenização por danos morais apresentado apenas em grau recursal constitui inovação recursal, por não ter sido deduzido na fase postulatória nem veiculado por reconvenção, razão pela qual não pode ser conhecido.
A prova dos autos não demonstra negativa válida da operadora de plano de saúde quanto aos valores constantes da nota fiscal objeto da cobrança.
Relatório de auditoria indica que a operadora aprovou a cobertura da maior parte das despesas do tratamento, com glosas de valores significativamente inferiores à quantia cobrada do paciente.
Informações prestadas pela operadora revelam que as despesas relativas à nota fiscal sequer foram encaminhadas para análise e pagamento, possivelmente em razão de cadastro equivocado como atendimento particular, evidenciando falha administrativa interna.
Hospital e operadora integram a mesma cadeia de fornecimento na prestação de serviços de assistência à saúde e respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios e falhas na prestação do serviço.
Divergências administrativas, glosas ou falhas de faturamento entre hospital e plano de saúde constituem riscos inerentes à atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor.
A cobrança direta ao paciente por despesas decorrentes de atendimento realizado na rede credenciada, sob expectativa legítima de cobertura, configura prática abusiva e viola os deveres de boa-fé, informação e transparência nas relações de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento:
A legitimidade passiva em ação de cobrança por serviços médico-hospitalares é aferida conforme as alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.
Configura inovação recursal o pedido de indenização por danos morais formulado apenas em grau de apelação, quando não deduzido na fase postulatória ou por reconvenção.
É abusiva a cobrança direta ao beneficiário de plano de saúde por despesas hospitalares decorrentes de falhas administrativas ou divergências de faturamento entre hospital e operadora, integrantes da mesma cadeia de fornecimento.